Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: JOSE CONSTANTE OTTONI, ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Multigrain S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n° 0065499-44.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de reforço da penhora, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido constante no vigésimo parágrafo da petição de ID Num. 69726463, pelo mesmo fundamento constante no primeiro parágrafo da decisão preclusa de ID Num. 31464458 - Pág. 256. Indefiro, também, por ora, o pedido de nova penhora constante no ID Num. 70530815, tendo em vista que, em atenção ao disposto no art. 851, CPC, como já há penhora nos autos, torna-se inviável a realização de nova constrição. Assim, intime-se o exequente para cumprir a determinação constante no segundo parágrafo da decisão de ID Num. 68901405, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.” Narra a Agravante, em suma, que embora a decisão Id. 31464418 - p. 62 tenha determinado o arresto dos imóveis de Matrículas n. 2.392 e n. 2.393, o Oficial de Justiça formalizou a penhora apenas do imóvel matriculado sob o n. 2.392, que corresponde ao Lote 151. Afirma que, tendo em vista que o valor de avaliação do imóvel penhorado é insuficiente para a quitação da dívida em execução e que o imóvel de Matrícula n. 2.393 foi hipotecado para garantir o crédito exequendo, requereu o reforço da penhora mediante a constrição do referido imóvel, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, sob o fundamento de que já fora realizada penhora nos autos. Argumenta ser possível uma segunda penhora, já que o bem constrito foi avaliado em R$ 546.138,00 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e oito reais), enquanto a dívida em execução soma R$ 1.166.257,97 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), situação que configura a hipótese prevista no artigo 851, inciso II, do CPC. Ressalta que, conforme a Cédula de Produção Rural n. 074/2009 (Id. 31464418 - p. 14), o imóvel de Matrícula n. 2.393 foi hipotecado para garantir o negócio jurídico firmado entre as partes, acrescentando que, nos termos do artigo 835, § 3o, do CPC, nas execuções de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia. Assevera que os Agravados foram regularmente citados nos autos de origem, porém, não constituíram advogado, razão pela qual a intimação acerca da avaliação dos imóveis, bem como da penhora dos bens, deve ser realizada pela via postal, conforme prevê o artigo 841, §§ 2o e 4o, do CPC, e não por meio de carta precatória, garantindo-se, assim, maior celeridade e economia processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 19909686 e Id. 19909685). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação dos efeitos da tutela ou suspensão da decisão agravada, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em sede de juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada pela Agravante. Sucede que, nos termos do artigo 831 do Código de Processo Civil, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Na espécie, após a expedição de diversas cartas precatórias a fim de avaliar os imóveis descritos nas razões recursais, os imóveis matriculados sob o n. 2.392 (Lote 151) e n. 2.393 (Lote 146) foram finalmente avaliados por R$ 546.138,00 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e oito reais) e R$ 510.626,50 (quinhentos e dez mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), respectivamente, perfazendo o total de R$ 1.056.764,50 (um milhão, cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme se verifica do documento Id. 31464458 - p. 221. Por outro lado, a última planilha do débito, carreada aos autos em dezembro de 2017 (Id. 31464458 - p. 236), indicava que, naquela época, a dívida em execução era de R$ 908.794,00 (novecentos e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais). Assim, da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a penhora incidente sob o imóvel de Matrícula n. 2.392 é insuficiente para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, razão pela qual se faz necessário o reforço da penhora, devendo a constrição recair, também, sobre o imóvel de Matrícula n. 2.393. Destaca-se que, conforme consta na Certidão de Inteiro Teor expedida pelo Cartório da Comarca de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Goiatins/Tocantins, o imóvel de Matrícula n. 2.393 foi oferecido como garantia real do negócio jurídico celebrado na Cédula de Produto Rural no 074/2009, que ensejou a dívida em execução. Ao dispor sobre a ordem preferencial dos bens sobre os quais deverá recair a penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, § 3o, estabelece que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este será intimado da penhor”. Assim, tendo em vista que os autos de origem versam sobre execução de crédito com garantia real e que a pretensão do Exequente consiste na penhora de imóvel hipotecado a fim de garantir o negócio jurídico firmado entre as partes, consoante determina o artigo 835, § 3o, do CPC, está evidenciada a plausibilidade do direito alegado pela Agravante. Por outro lado, vislumbro presente o risco da demora, uma vez que a manutenção da r. decisão agravada importará em evidentes prejuízos à Agravante, a exemplo da possibilidade de recair sobre o bem constrição determinada em outras execuções. Assim, reputo necessário atribuir o efeito suspensivo ativo vindicado, pois a Agravante poderá suportar dano irreparável ou de difícil reparação se aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar penhora do imóvel de Matrícula n. 2.393 (Id. 70530820). Formalizada a penhora, os Executados deverão ser pessoalmente intimados, de preferência pela via postal, conforme preconiza o artigo 841, § 2o, do CPC, pois embora tenham sido regularmente citados nos autos de origem (Id. 31464418 - p. 69), não constituíram advogado. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora